Tribunal: TJMT
Processo: 1078731-70.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078731-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIBERATA ROSALINA DA SILVA - CPF: 559.477.781-49 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS. IRRELEVÂNCIA PARA O DESFECHO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS COM PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou controvérsia relativa a prazo e regularidade de conduta da ANEEL, com alegação de omissão sobre protocolos administrativos não impugnados e de contradição interna.

Fato relevante. A parte embargante apontou ausência de manifestação expressa sobre determinados documentos, buscando o prequestionamento de dispositivos legais.

As decisões anteriores. O acórdão recorrido foi claro ao reconhecer a legalidade dos atos administrativos e afastar a configuração de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação sobre protocolos administrativos não impugnados configura omissão relevante e se a divergência jurisprudencial alegada enseja contradição interna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão que justifica a oposição de embargos deve referir-se a ponto relevante e imprescindível à resolução da controvérsia, o que não se verifica.

4. Protocolos administrativos não impugnados não são suficientes para infirmar a fundamentação adotada, baseada no cumprimento dos prazos regulatórios e na ausência de ilicitude.

5. A divergência entre julgados distintos não configura contradição interna no acórdão embargado.

6. O acórdão é claro, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo vício a ser sanado.

7. Admite-se, contudo, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados, com admissão do prequestionamento.

Tese de julgamento:
“1. A omissão que autoriza os embargos de declaração é aquela sobre ponto essencial ao desfecho da controvérsia. 2. A ausência de manifestação sobre documentos irrelevantes para o fundamento da decisão não configura vício. 3. A divergência entre julgados não caracteriza contradição interna. 4. Admite-se o prequestionamento dos dispositivos
indicados.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Liberata

Rosalina
Da Silva
contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais.

A embargante sustenta a existência de:

omissão, pois o acórdão não teria enfrentado o argumento de que os protocolos administrativos apresentados por ela não foram impugnados pela concessionária, o que, segundo defende, geraria presunção de veracidade das alegações de falha na prestação do serviço; contradição, por suposta incompatibilidade da decisão com outros acórdãos que reconheceram o direito à indenização em casos semelhantes de interrupção prolongada de energia elétrica em área rural; necessidade de prequestionamento dos artigos 5º, XXXII; 37, §6º; 170, V e 173, §5º da Constituição Federal, bem como dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação sobre todos os argumentos das partes, bastando que o acórdão tenha enfrentado as questões jurídicas essenciais ao desfecho da controvérsia.

No caso dos autos, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. A alegação de que os protocolos administrativos não foram impugnados não altera a razão de decidir adotada, a qual se fundamentou na regularidade do restabelecimento do serviço dentro do prazo regulamentar de 48 horas previsto na Resolução ANEEL nº 1000/2021, bem como na existência de causa fortuita (intempéries climáticas) para as interrupções.

A ausência de impugnação específica de determinados protocolos não afasta o entendimento de que a concessionária cumpriu os prazos legais e não praticou conduta ilícita. Assim, trata-se de argumento colateral, sem força para infirmar o núcleo da fundamentação adotada no acórdão.

De igual modo, a alegada contradição não se sustenta. A embargante cita julgados diversos com soluções distintas, o que pode até revelar dissenso jurisprudencial, mas não configura contradição interna no julgamento embargado, que apresenta fundamentação coesa, lógica e em consonância com precedentes explicitamente citados no voto condutor.

Por fim, quanto ao prequestionamento, embora o acórdão tenha abordado implicitamente os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais invocados, admite-se, para fins recursais, que se considere a matéria
prequestionada
nos termos dos dispositivos indicados, conforme jurisprudência pacífica (Súmula 98/STJ).

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Reconheço, apenas para fins de prequestionamento, a discussão das matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025